Tribunal: TCU
Processo: 037.076/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Concorrência e Uasg 170156 (Objeto: Permissão para prestação dos serviços p úblicos de movimentação e armazenagem de mercad orias, pelo prazo de vinte e cinco anos, em por to seco, para carga geral e outras, a ser insta lado no Município de Foz do Iguaçu/PR.)

Inteiro teor:
Acórdão 2419/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Aurora Terminais e Serviços Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2023, regida pela Lei 8.666/1993, sob a responsabilidade da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 9a Região, cujo objeto consiste na "permissão para prestação dos serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias, pelo prazo de vinte e cinco anos, em porto seco, para carga geral e outras, a ser instalado no Município de Foz do Iguaçu/PR"; Considerando que a representante alega, em suma, que: i) a empresa Multilog Brasil S.A. - atual administradora do porto seco de Foz do Iguaçu e vencedora do certame objeto da representação - deveria ter sido desclassificada devido sua proposta conter indicadores como TIR (Taxa Interna de Retorno) e TMA (Taxa Mínima de Atratividade) inferiores aos índices do mercado e tê-la alterado substancialmente após realização de diligência pela Receita Federal; e ii) a desclassificação da empresa representante fora indevida pois sua proposta previu que a principal receita seria oriunda dos serviços acessórios, a serem prestados em complementariedade aos serviços de armazenagem e movimentação, em área que estaria fora do atendimento pela fiscalização aduaneira, tratando-se de uma área "não alfandegada" e, portanto, não regulada pela IN/RFB 2.111/2022 (dispõe sobre instalação e funcionamento de recinto alfandegado de uso público do tipo porto seco); Considerando que, quanto à primeira alegação, nos termos do art. 48, II, da Lei 8.666/1993, a proposta há de ser desclassificada na hipótese de preços manifestamente inexequíveis; Considerando, contudo, que não constam dos autos evidência de manifesta inexequibilidade da proposta vencedora, na medida em que: i) o TIR (4,7%) é maior que a TMA (4,5%), características de uma proposta economicamente viável; e ii) o órgão licitante, após diligência, entendeu pela viabilidade da proposta, concluindo que: todas as despesas havidas em razão da construção do imóvel que abrigaria o empreendimento (Porto Seco) seriam de integral responsabilidade da Multilog; todo o investimento estrutural no imóvel realizado pela empresa, aproximadamente R$ 200.000.000,00, seria mantido ao final do contrato e poderia ser utilizado economicamente pelo proprietário do terreno; o referido terreno seria de propriedade de uma empresa do mesmo grupo econômico da Multilog, de modo que as despesas com o aluguel da área rentabilizariam o conglomerado em questão; e o empreendimento foi considerado estratégico para a empresa, que ainda levaria em conta "sinergias operacionais e sua expertise" (peça 2, p. 95) "; Considerando que "Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração desses, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto" (item 3.2.4 do edital, peça 3, p. 6); Considerando que foi estipulada garantia contratual no valor de R$ 124.900.515,43 (item 12.1 do edital peça 3, p. 28); Considerando que o ajuste na metodologia de cálculo do fluxo de caixa da empresa vencedora, em sede de diligência pelo órgão licitante, não constitui motivo suficiente para desclassificação uma vez que não houve majoração nos valores das tarifas originalmente ofertados, sendo a alteração meramente formal, e não substancial; Considerando que da Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas de Preços (peça 2, p. 216- 233) consta exame de diligência feita pela Receita Federal à proposta da representante, na qual conclui que: i) a previsão de receitas acessórias da empresa Aurora teria sido superestimada, porque parte dos serviços conexos previstos pela empresa seriam necessários à fiscalização aduaneira, e, portanto, não poderiam ser cobrados, nos termos do art. 4, § 2o, da IN/RFB 2.111/2022 (veda a cobrança de serviços necessários ao exercício aduaneiro como se conexos fossem); e ii) a empresa teria conferido caráter obrigatório aos serviços conexos a serem prestados, o que desrespeitaria o art. 4, § 1o, da IN/RFB 2.111/2022 (a concessionária pode auferir receitas acessórias desde que oriundas de serviços contratados facultativamente pelos usuários); Considerando que, conforme proposta da representante, as receitas acessórias representam 99,97% da totalidade da receita bruta do porto seco, sendo concedido desconto de quase 100% (99,9635%) nas tarifas de Armazenagem e Movimentação (serviços necessários ao exercício aduaneiro); Considerando que, conforme o item 3.2.7 do Edital, "Não serão aceitas tarifas com preços de valor 0 (zero) ou superiores aos preços máximos das tarifas indicadas no Anexo VIII - Tabela de Tarifas Máximas, ou que, no seu conjunto, não sejam suficientes para comprovar a exequibilidade e a viabilidade econômica do empreendimento, conforme estabelecido no subitem 5.2.2" (peça 3, p. 6); Considerando que a estimativa realizada pela empresa Aurora para o montante da receita acessória, decorrente da exploração dos serviços conexos, segundo o órgão licitante, revelou-se demasiadamente otimista, desconsiderando o fato de que tais serviços serão usufruídos apenas de forma facultativa pelos usuários; Considerando, portanto, que a desclassificação da proposta apresentada pela representante fora devidamente motivada pelo órgão licitante; Considerando que a representante não demonstrou razão legítima para intervir nos autos na qualidade de parte interessada, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio advindo de decisão do Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 7-9; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelos advogados da representante para serem habilitados como partes interessadas, autorizando-lhes, contudo, o fornecimento de cópia das peças não sigilosas dos autos; d) informar a prolação deste Acórdão à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 9a Região e à representante; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso IV, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 037.076/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 9a Região Fiscal. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Aurora Terminais e Serviços Ltda. (01.777.936/0001-96). 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (71947/OAB-MG) e Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27154/OAB-DF), representando Aurora Terminais e Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.